Tribunal: TJMMG
Processo: 2000335-89.2022.9.13.0002
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000335-89.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 17/08/2023 Publicação: 31/08/2023 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL/RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO. - A inobservância do prazo próprio previsto em lei para a interposição do recurso em sentido estrito ou da correição parcial inviabiliza o seu conhecimento, por ausência de requisito objetivo à sua admissão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Henrique Adriano da Silva Teixeira e corrigido o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer da peça recursal. RELATÓRIO O advogado Doutor Henrique Adriano da Silva Teixeira, em nome do Cabo PM Alessandro Augusto da Silva e em causa própria, interpôs recurso em sentido estrito/correição parcial cumulado com pedido de suspeição do Meritíssimo Juiz Dr. João Libério da Cunha. Em suas razões recursais, narrou que, na audiência realizada no dia 27/04/2023, requereu verbalmente ao juízo a apreciação dos pedidos de esclarecimento sobre a não homologação da transação penal, bem como o cancelamento da audiência para inquirição das testemunhas (petições coligidas nos eventos 326 e 327). Salientou que o Ministério Público ofereceu a transação penal ao acusado Cb PM Alessandro Augusto da Silva, consistente no cumprimento de 12 (doze) jornadas extras de trabalho, de 6 (seis) horas, a serem cumpridas em 4 (quatro) meses. Todavia o juízo fundamentou a não homologação do benefício ao argumento de que, apesar de ter sido concedido o indulto no processo n. 2000829.25.2020.9.13.0001, no qual o réu havia sido condenado por crime de abuso de autoridade, os demais efeitos da pena permaneciam, e que, além disso, não havia o decurso do prazo de 5 anos da aceitação de igual benefício, informando ainda a extinção de punibilidade em processo de crime de menor potencial ofensivo em 29/05/2018. Aduziu que o réu requereu que a petição de embargos coligida ao evento 327 fosse recebida como “petição inominada”, já que o pedido consistia em mero saneamento de vício, pois a não homologação amparou-se em fundamento equivocado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que o juízo foi informado pela defesa do acusado que o Processo n. 2000829.25.2020.9.13.0001 ainda estava em curso, não havendo sentença penal definitiva. Em relação ao prazo de cinco anos, disse que a data mencionada (29/05/2018) é referente ao dia em que o acusado cumpriu o acordo de transação penal, benefício ofertado pelo Ministério Público em processo de crime de menor potencial ofensivo. Disse também que o interstício de cinco anos se refere à data da aceitação do benefício e não à data do cumprimento do acordo ou da extinção da punibilidade. Alegou ainda que, iniciada a audiência do dia 27/04/2023, com a presença do defensor constituído pelo Cb PM Alessandro Augusto da Silva, o juízo a quo passou a adotar uma conduta parcial, que declinava para a sua suspeição. Segundo o corrigente, o juízo não analisou o mérito da petição coligida no evento 327, ao argumento de que não era possível receber os embargos de declaração como uma simples petição, pois a defesa poderia se valer da via recursal apropriada, ou seja, da correição parcial, com fulcro no artigo 498 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Segundo a defesa, a decisão do juízo a quo visava apenas prejudicar o direito do réu, pois bastaria uma simples pesquisa no sistema Eproc para verificar que o réu não possuía qualquer condenação definitiva. Ademais, reiterou que a data citada pelo juízo (29/05/2018) não se referia à data da aceitação da proposta, mas, sim, à data do cumprimento do acordo pelo acusado. Afirmou que os requisitos objetivos para a homologação da transação penal não foram verificados pelo juízo, embora a defesa o tenha informado. Ademais, alegou que, antes de iniciar a audiência, o juízo foi informado (evento 293) de que a defesa do militar não poderia patrociná-lo naquele ato e que colocaria à sua disposição outro advogado. Aduziu que a audiência estava marcada para 13h45min, no entanto, até as 14h45min, o magistrado ainda não havia comparecido, tendo o advogado deixado a sala de audiência e a testemunha “Dr. Fernando” informado que o magistrado não se encontrava no prédio do Tribunal de Justiça Militar. Disse também que o juízo imediatamente nomeou, de forma ilegal, defensora ad hoc que não conhecia o inteiro teor do processo e que se limitou a reproduzir as perguntas feitas pelo acusado, em flagrante ofensa à ampla defesa, o que denota a imparcialidade do juiz auditor. Em razão de tais fatos, a defesa requereu a reinquirição do ofendido, que teve a manifestação favorável do Ministério Público, no entanto o juízo indeferiu o requerimento da defesa, alegando que foi nomeada defensora ad hoc para acompanhar o ato. Segundo o corrigente, a ausência de prazo para o réu constituir um novo advogado, o prosseguimento da audiência com a defensora ad hoc que desconhecia o inteiro teor do processo e o atraso do juiz para a audiência corroboram que os fatos carecem de correição e sustentam a suspeição do juízo a quo. Alegou que a determinação judicial que exigiu a presença do réu de forma presencial no plenário da 2ª AJME (evento 231) gerou constrangimento ilegal ao acusado. Disse que o juízo auditor advertiu o acusado de que o seu não comparecimento poderia ensejar responsabilização, sem prejuízo das medidas processuais aplicáveis à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 espécie. O Meritíssimo juiz de Direito da 2ª AJME oficiou, também, ao Comandante da 10ª RPM, informando-lhe que o cumprimento da requisição judicial de comparecer presencialmente na Justiça Militar era um ato de serviço (evento 234). Outrossim, alegou que o assessor do magistrado participou ativamente da audiência e, em algumas oportunidades, realizou as suas atribuições. Afirmou que foram realizadas algumas tentativas de contato com o referido servidor, em dias úteis e no período vespertino, tendo sido informado, por diversas vezes, que ele não estava na sede do tribunal, embora não constasse dos atos normativos da Casa a sua liberação, sendo esses fatos passíveis de correição parcial. Por fim, afirmou que, após a apreciação dos pedidos de interessa da defesa, o defensor se desconectou da sala de audiência e, ao tentar retornar, o aplicativo apresentou falhas que impossibilitaram o seu retorno. Disse que o juiz a quo apresentou uma mentira na ata de audiência, haja vista que ele não alertou o advogado de que a sua saída da sala de audiência poderia configurar uma falta disciplinar. Disse que, de forma ilegal, o magistrado declarou o Cabo PM Alessandro Augusto da Silva indefeso e destituiu o advogado, determinando uma multa de 10 (dez) salários-mínimos. Afirmou que o depoimento anexo ao recurso e as inúmeras petições apresentadas demonstram o zelo que a defesa tinha com os interesses do réu e comprovam que a desconstituição, o descadastramento e a nomeação de outro defensor apenas corroboram as alegações da defesa, de atos imparciais, carentes de correição e aptos a atestar a suspeição do juízo. Com essas considerações requereu, in verbis: a) provimento do recurso de modo a determinar o juízo a apreciar o mérito, de ofício, da petição de evento 327; reformando a decisão de evento 329; b) a suspeição do juízo, e após este prestar as informações, proceda a remessa dos autos ao E. TJMMG; c) A apuração das infrações administrativas, pelo constrangimento ilegal citado; atraso do juízo; e participação do assessor na audiência; d) o provimento para anular o depoimento do ofendido, determinando sua reinquirição, na presença de advogado que conhece o inteiro teor dos autos; consubstanciado no parecer do Ministério Público (Evento 394). O Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), na audiência realizada no dia 22/06/2023, decidiu, in verbis: [...] Considerando, ainda, as expressões assinaladas na petição de evento 395, as quais excederam, e muito, o direito de petição, com ofensas graves e gratuitas (“simulacro de devido processo legal”, “deliberação pessoal do juiz auditor”, “não tempo para brincadeira do juízo com esse papo infantil”, “mero jogo de cartas marcadas”, “julgamento de exceção”, “sentimentos de revanche pessoal”, “indique TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 outro a participar do picadeiro”, dentre outras), o CPJ, por unanimidade de votos, determinou a expedição de ofício à OAB/MG, com cópia da referida petição, para apuração de eventual infração disciplinar. No evento 394 o Advogado Dr. Henrique Adriano da Silva Teixeira, em nome do acusado Cb PM Alessandro Augusto da Silva e em causa própria, interpôs “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/ CORREIÇÃO PARCIAL C/C PEDIDO DE SUSPEIÇÃO”. No que diz respeito à representação do acusado Cb PM Alessandro Augusto da Silva, verifica-se que o Advogado foi destituído da sua defesa, por força da decisão proferida pelo CPJ/PM, à unanimidade de votos, na audiência do dia 27 de abril de 2023 (evento 329, ATA3), ocasião em que o acusado foi considerado indefeso, inclusive com a aplicação da multa prevista no art. 265, do CPP. Assim, o CPJ, por unanimidade de votos, não conheceu da manifestação realizada em nome do acusado Cb PM Alessandro Augusto da Silva, no que se refere aos recursos e a suspeição. Quanto à atuação em causa própria, verifica-se que único interesse jurídico do Advogado Dr. Henrique Adriano da Silva Teixeira refere-se à alegação de destituição indevida. Segundo ele, “o aplicativo apresentou falhas que impossibilitaram o retorno à sala de audiências”, o Juiz de Direito “narrou uma mentira na ata de audiência”, uma vez que não teria sido alertado que sua retirada poderia configurar falta disciplinar, além de arrazoar que não foi regulamente intimado da decisão do CPJ constante na Ata de evento 329. Sobre a falha no aplicativo ZOOM, não há qualquer indício apto a conceder crédito a essa argumentação, a plataforma continuou a transmissão regular com todos os participantes, sem qualquer inconsistência visível ou que tenha sido relatada por outro alguém. Em relação a alegada mentira, em análise do arquivo audiovisual daquela audiência, acostado no evento 329, VÍDEO2, é possível notar que logo depois que o Advogado diz “eu vou me retirar então e você pode nomear o ad hoc aí”, o Juiz de Direito realmente o alerta, aos 5min28seg, “você sabe que está cometendo falta, né?”. Portanto, essa alegação não procede. No tocante a ausência de intimação da decisão que o destituiu, com a aplicação de multa, verifica-se que, embora a decisão não lhe tenha sido formalizada especificadamente, dela o advogado tomou conhecimento, tendo, inclusive, sido intimado para o recolhimento da multa do art. 265, do CPP, conforme se verifica dos eventos 351 e 352. Considerando que o Advogado discutiu essa decisão na petição de evento 394, INIC1, há que se reconhecer que a ciência do seu teor, no mínimo, ocorreu na data do protocolo (21/06/2023). Pelo exposto, em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição, o CPJ, por unanimidade de votos, recebeu a petição de evento 394, INIC1, como Correição Parcial, por ausência de um recurso específico da decisão que operou a destituição e a aplicação de multa, que seguirá o rito previsto no CPPM para o Recurso em Sentido Estrito. Considerando a apresentação das razões e ausência de interesse do Ministério Público para contra-arrazoar o recurso, em juízo de retratação, o CPJ, por unanimidade de votos, manteve a decisão anteriormente proferida, por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos ao egrégio TJMMG [...] (Evento 399). A e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se no sentido da desnecessidade de intervenção do Ministério Público em grau recursal, alegando que o objeto da irresignação da qual o Conselho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Permanente de Justiça conheceu se refere a matéria de interesse exclusivamente individual e privado do advogado Dr. Henrique Adriano da Silva Teixeira, não envolvendo questão criminal, tampouco quaisquer das situações previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil (Evento 9 – MANIFESTAÇÃO1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Inicialmente, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento da petição nominada como recurso em sentido estrito/correição parcial, por manifesta intempestividade. O §1º do art. 498 do Código de Processo Penal Militar estabelece o prazo para a interposição da correição parcial, vejamos: Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial: a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código; [...] § 1º É de cinco dias o prazo para o requerimento ou a representação, devidamente fundamentados, contados da data do ato que os motivar. Já o prazo para a interposição do recurso em sentido estrito é previsto no art. 518 do Código de Processo Penal Militar. Art. 518. Os recursos em sentido estrito serão interpostos no prazo de três dias, contados da data da intimação da decisão, ou da sua publicação ou leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores, por meio de requerimento em que se especificarão, se fôr o caso, as peças dos autos de que se pretenda traslado para instruir o recurso. No caso concreto, extrai-se das razões recursais apresentadas no evento 394 que a defesa de Alessandro Augusto da Silva se insurge contra fatos e atos arguidos na audiência realizada no dia 27/04/2023 (evento 329), quando o defensor, Dr. Henrique Adriano da Silva Teixeira, esteve presente até um certo momento, mas deixou a audiência em razão do seu descontentamento com a decisão de não homologação da transação penal. Ressalte-se que, na ocasião, o douto Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, declarou o réu Cb PM Alessandro Augusto da Silva indefeso e destituiu o advogado, sendo então nomeada defensora ad hoc. Em sua peça recursal, a defesa contesta também a determinação judicial exarada em 08/02/2023, consistente na exigência de comparecimento do réu de forma presencial no plenário da 2ª AJME (evento 231). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Observa-se que, no dia seguinte (09/02/2023), o advogado informou que não poderia comparecer em Belo Horizonte, em razão de audiências já agendadas em Comarcas do interior para a mesma data (evento 232). Entretanto, intimado para comprovar a impossibilidade de comparecimento, em 12/02/2023 o causídico apenas manifestou sua ciência (evento 237). Nesse contexto, temos que a presente peça recursal apenas foi apresentada em 21/06/2023 (evento 394), isto é, ultrapassado, e muito, os prazos de 05 (cinco) ou 03 (três) dias para interposição da correição parcial ou recurso em sentido estrito, previstos, respectivamente, no art. 498 e no art. 518, ambos do CPPM, sendo, portanto, intempestiva. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA. PRELIMINAR. PGJM. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ART. 498, ALÍNEA "A", E § 1º, DO CPPM. NULIDADE DE SORTEIO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. ART. 20 DA LEI 8.457/92 (LOJM). PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. PARIDADE DE ARMAS. TRANSPARÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - O § 1º do art. 498 do CPPM determina que é de "cinco dias o prazo para o requerimento ou a representação, devidamente fundamentados, contados da data do ato que os motivar". Preliminar de intempestividade arguida pela PGJM rejeitada por unanimidade. II - Proceder-se-á à Correição Parcial mediante "requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código" (art. 498 do CPPM). [...] (STM – CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000017-55.2022.7.00.0000, Relator: José Coelho Ferreira, julgamento em 17/03/2022, Data de publicação 25/03/2022). AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DA CORREIÇÃO PARCIAL DEFENSIVA PORQUE INTEMPESTIVA. ADVOGADO QUE DEIXOU TRANSCORRER O LAPSO TEMPORAL DA IMPUGNAÇÃO E NADA DE NOVO TROUXE EM SUAS RAZÕES DE AGRAVO QUE PUDESSE ALTERAR O DECISUM. UNANIMIDADE. [...] É de 5 (cinco) dias o prazo para Correição Parcial, contados da intimação do ato que, em tese, teria causado prejuízo à parte. Deve ser rejeitado o Agravo Defensivo se não veicula argumento ou fatos capazes de alterar a Decisão recorrida. Mantida incólume a Decisão que reconheceu a intempestividade do pleito Correcional. Unânime (STM – AGRAVO REGIMENTAL Nº 0000107-13.2017.7.01.0201, Relator: Marcus Vínicius Oliveira dos Santos, julgamento em 17/10/2017, Data de publicação 03/11/2017). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). INTEMPESTIVIDADE. 1. Segundo o art. 518 do CPPM, o prazo de 3 (três) dias para a interposição do RSE conta-se da data da intimação da decisão, ou da sua publicação ou "leitura em pública audiência", na presença das Partes e de seus Procuradores. 2. In casu, a decisão ocorreu na Sessão do dia 27 de maio de 2015, estando presente a Parte e seu Defensor constituído, sendo interposto RSE somente em 3 de junho subsequente, fora do tríduo legal. Recurso não conhecido. Decisão Unânime. (STM - Recurso em Sentido Estrito 0000149- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 15.2015.7.01.0401, Relator: Fernando Sérgio Galvão, julgamento em 08/09/2015, Data de publicação 24/09/2015). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. PRAÇA ESTÁVEL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO MINISTERIAL INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. Segundo o art. 518 do CPPM, o prazo para a interposição do recurso em sentido estrito é de 3 (três) dias, contado da data da intimação do decisum a quo. Embora tenha ocorrido a suspensão do expediente na Diretoria do Foro e nas Auditorias da 1ª CJM, o Ministério Público Militar protocolou petição em dia posterior ao final do prazo, sendo, portanto, extemporâneo. Recurso não conhecido. Decisão Unânime (STM - Recurso em Sentido Estrito 000007-25.2012.7.01.0301, Relatora: Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgamento em 26/02/2013, Data de publicação 15/03/2013). - Destaquei Portanto, ausente o requisito objetivo da tempestividade, não conheço da peça recursal nominada como recurso em sentido estrito/correição parcial, apresentada no evento 394. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de agosto de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator